Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. DOLO EM RELAÇÃO A CADA UM DOS TRÊS IRMÃOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CUMULAÇÃO DAS PENAS. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA A REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado, incurso no Art. 147 do Código Penal, por três vezes, em concurso formal impróprio (Art. 70, segunda parte, do Código Penal), à pena de detenção de 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, haja vista a soma das seguintes condenações: 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra R.S.C.; 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra B.S.C.; 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra L.S.A.

2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do regime semiaberto para que o sentenciado tenha direito a continuar fazendo o tratamento no CAPS.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

4. A autoria e a materialidade devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos descritos na Ocorrência Policial 4.633/2021 – 13a DP (ID 37204812).

5. Embora o acusado, em seu depoimento judicial, afirme não se lembrar dos fatos em decorrência do uso de álcool e drogas, os depoimentos judiciais das vítimas são harmônicos com os elementos informativos e com as provas dos autos.

6. Conforme as provas dos autos, na data de 28/08/2021, por voltas das 21 horas, o acusado chutou o portão da casa das vítimas R.S.C, L.S.A e B.S.C. A vítima R.S.C. pediu para o seu vizinho, ora apelante, parar de bater no portão, o que foi atendido. Pouco tempo depois, o acusado voltou a bater no portão da residência das vítimas. A vítima R.S.C. solicitou novamente que o acusado parasse de bater no portão. Em seguida, o réu M.G.M. ameaçou, por intermédio de palavras, matar as vítimas Rodrigo, Bruno e Luan, as quais se estavam em casa e puderam ouvir as ameaças.

7. As vítimas, por temor de a denunciada ocasionar dano à sua integridade física, registram a referida Ocorrência Policial e apresentaram representação.

8. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal e grave, a qual implique temor para a vítima.

9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas vítimas, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça por três vezes, com desígnios autônomos.

11. A alegação de que o acusado se encontrava voluntariamente alcoolizado e drogado no momento da consumação do crime não exclui o dolo do crime de ameaça. Nesse sentido [...] O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. [...]. (Acórdão 1220308, 00033020520188070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Ademais, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Art. 28, II, do CP). Precedentes: STJ, AgInt no HC 350918/SC, Sexta Turma, DJE 03.05.2016; TJDFT, Acórdão n. 1048481, 1a Turma Criminal, DJE 25.09.2017; TJDFT, Acórdão n. 1026715, 2a Turma Criminal, DJE 28.06.2017; TJDFT, Acórdão n. 1018741, 3a Turma Criminal, DJE 25.05.2017.

13. Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do denunciado de ameaçar cada uma das três vítimas de causar-lhes mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal, bem como a intimidação das três vítimas.

14. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

15. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

16. Verificada a conduta dolosa do autor do fato em relação às ameaças proferidas a cada uma das três vítimas, com desígnios autônomos, irretocável a aplicação das regras do concurso formal impróprio e a cumulação das penas na forma do Art. 70, segunda parte, do Código Penal.

17. A fixação do regime inicial aberto não se mostra suficiente para a repressão do crime em evidência, haja vista a existência de reincidência específica (ID 37204889 - Pág. 38). Identifica-se, portanto, a razoabilidade da fixação do regime inicial semiaberto na situação em tela, com fulcro no Art. 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal.

18. A viabilidade de o réu continuar recebendo tratamento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Sem custas e sem honorários.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.